Tribunal: TCU
Processo: 013.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas mediante acórdão exarado em processo de auditoria que avaliou a regularidade dos gastos realizados com Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no período de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 2625/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, que tratou da auditoria sobre os gastos efetuados por meio de Cartões de Pagamento do Governo Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar pendentes de cumprimento as determinações objeto dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2625/2022-TCU-Plenário ; 9.2. reiterar as determinações contidas no Acórdão 2625/2022-TCU-Plenário , para que a Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República e o Gabinete da Vice-Presidência da República adotem as seguintes medidas no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 9.2.1. publiquem as despesas de caráter reservado relativas a mandatos presidenciais e vice-presidenciais encerrados, com detalhamento das principais despesas desses órgãos, mantendo a divulgação de tabela consolidada, discriminando os gastos por natureza de despesa, com exceção daquelas que possam colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República eleitos para novo mandato e respectivos cônjuges e filhos, devendo, neste caso, promover a devida justificativa no processo; 9.2.2. no que tange aos gastos dos Cartões de Pagamento do Governo Federal relativos a materiais de higiene e limpeza, alimentação, hospedagem e locação de meios de transporte, publiquem, ao final de cada mês, o somatório das despesas classificadas em nível de "subelemento da despesa", em tabela própria para isso; 9.2.3. publiquem imediatamente e detalhadamente as informações dos gastos quanto às despesas não classificadas, tal como determinado no item 9.1.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 538/2021-TCU-Plenário ; 9.2.4. publiquem a relação de todos os presentes recebidos em mandatos encerrados e incorporados ao patrimônio da União; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República, ao Gabinete da Vice-Presidência da República, e à Procuradoria da República no DF, em atenção ao Ofício 2899/2022-AC, de 28/4/2022 (IC 1.16.000.001040/2020-13).